Tribunal: TJBA
Processo: 0562518-29.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562518-29.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BARAO DO TRIUNFO INCORPORADORA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: LUIS FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MEIRA COSTA, FRANCISCO SANTOS COSTA NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES CUMULADA COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE O VALOR DA CLÁUSULA PENAL E O VALOR DE LOCAÇÃO MENSAL DO BEM. CONSONÂNCIA COM O TEMA 970 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e BARAO DO TRIUNFO INCORPORADORA LTDA contra a decisão monocrática proferida por este Juízo que não deu provimento à Apelação anteriormente por eles manejada em face da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação indenizatória proposta por LUIS FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS e CAMILA CAROLINE SAMPAIO VASCONCELOS DOS SANTOS, por atraso na entrega de unidade imobiliária. A
presente

insurgência é
contra um único ponto da condenação, qual seja, a “
cumulação entre multa contratual e lucros cessantes”.
Afirmam que,
“para julgamento do presente Agravo Interno é necessário tão somente a análise da aplicação ao caso concreto do entendimento sedimentado pelo STJ acerca da impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória”.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em
avaliar, de acordo com a tese firmada pelo STJ no tema 970, se é possível a cumulação entre
cláusula penal
moratória
contratual e lucros cessantes decorrente de condenação por atraso de um ano na entrega do imóvel unidade imobiliária 1001 do Edifício Cedro, situado no Condomínio Residencial Pátio Arvoredo, Salvador/BA.

III. Razões de decidir:

3.
Diante da fundamentação contida
na decisão guerreada, demonstrando, concretamente, que
“a penalidade prevista no contrato em discussão consiste em multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, ambos incidentes sobre o valor da parcela inadimplida (Id 62144956), não pode se afirmar que foi fixado em equivalência ao valor locativo do imóvel”,
contata-se que o édito atacado deve ser mantido em todos os seus termos, com o improvimento deste Agravo Interno.

4. D
e acordo com o Tema 970 do STJ, a cláusula moratória só possui o condão de afastar os lucros cessantes quando
“estabelecida em valor equivalente ao locativo”
, o que não é o caso destes autos - e isto foi devidamente demonstrado pelo
decisum
inquinado.

5. Na espécie, a cláusula de n.º 10.1, “b” e “c” do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, de fato, estabelece juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2% sobre o valor da parcela. Assim, é nítido que não há equivalência entre a cláusula penal moratória e o valor locativo do bem, de sorte que, em consonância com a tese firmada no Tema 970 do STJ, deve haver a cumulação das condenações.

IV. Dispositivo e tese:

6
.
Agravo Interno Conhecido e Improvido.

Tese de julgamento
: “
Havendo condenação por atraso na entrega de unidade imobiliária, a cumulação de cláusula penal
moratória
e lucros cessantes é possível quando a multa não equivale ao locativo
”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.498.484/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019; STJ, REsp n. 2.163.035/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos d
o
Agravo Interno

n.º 0562518-29.2015.8.05.0001
, em que figuram como parte
s

Agravantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
e
BARAO DO TRIUNFO INCORPORADORA LTDA
, e, como
Agravados
,
LUIS FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS
e
CAMILA CAROLINE SAMPAIO VASCONCELOS DOS SANTOS
,

ACORDAM

as Senhoras e
Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, para manter incólume a decisão guerreada.

Sala de Sessões, de de 2026.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(GMVF 2)